Tribunal: TJDFT
Processo: 0725225-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0725225-77.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: OSVALDO BARBOSA DOS SANTOS D E S P A C H O Vistos e etc. Diante do falecimento do agravado e da inexistência de inventário (ID 102817706 e ID 108725873 – autos principais), defiro a habilitação dos herdeiros e da viúva. Determino a retificação do polo passivo do presente agravo de instrumento, para fazer constar os herdeiros e a viúva indicados na petição de ID 31164919. Promova a Secretaria as diligências necessárias. Publique-se. Brasília, 14 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator